Tribunal: TJSP
Processo: 1014642-40.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS EM MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS NA COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL - INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS - SENTENÇA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS EM MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS NA COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL - INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273949
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014642-40.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIA
CRISTINA GONÇALVES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014642-40.2016.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1014642-40.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO - 1a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
APELANTE: CLAUDIA CRISTINA GONÇALVES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 15557
ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS LESÕES POR
ESFORÇOS REPETITIVOS EM MEMBROS SUPERIORES E
PROBLEMAS NA COLUNA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - V.ACÓRDÃO ANTERIOR
QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO
CAUSAL - INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS
- SENTENÇA MANTIDA.
Recurso da autora desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Claudia Cristina
Gonçalves, auxiliar de serviços gerais (limpeza em condomínio), em face do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade
laborativa em razão das condições agressivas suportadas no ambiente laboral, pois
acometida de lesões por esforços repetitivos e sobrecarga nos membros superiores e coluna
lombar/cervical, males estes que lhe impõem evidente prejuízo profissional. Postula a
concessão de benefício acidentário e o recebimento de diferenças de auxílio-doença.
Devidamente citada para o processo (fls. 22 - intimação
pessoal em 12/04/2016), a autarquia apresentou contestação, pleiteando a improcedência
do pedido (fls.41/46).
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 24/33).
A sentença de fls.61/62 julgou improcedente o pedido inicial
e isentou a vencida do pagamento das verbas de sucumbência, nos termos do artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014642-40.2016.8.26.0053 -Voto no
3
A autora
interpôs apelação
(fls.
65/68) pleiteando,
preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência, para que nova perícia seja
realizada por médico de confiança do Tribunal. No mérito, busca a reforma do julgado, ao
fundamento de que a função de auxiliar de limpeza é sabidamente conhecida como
geradora de lesões osteomusculares, especialmente pela exigência de esforço físico
excessivo e adoção de posições viciosas, condição que se aplica ao presente caso, visto que
resultou na redução da capacidade laborativa da obreira, conforme comprovado pelo
parecer técnico divergente acostado aos autos, de modo que se faz necessário seja o
julgamento convertido em diligência, para renovação da prova médica, ou, ainda, seja
reformada a sentença, deferindo-se à autora o benefício de auxílio-acidente, a partir do dia
seguinte à alta médica, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, além de atualização
monetária e honorários advocatícios.
Contrarrazões da autarquia a fls.72.
Em Sessão realizada aos 13.12.2016, o v.acórdão de fls.76/81
converteu o julgamento em diligência, para que nova perícia fosse realizada.
Adveio novo laudo (fls.126/132), sem manifestação das
partes (certidão de fls.139).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em prejuízo
funcional, decorrente de LER/DORT em membros superiores e problemas na coluna,
moléstias atribuídas às condições adversas que suportou a autora, atuando como, auxiliar
de serviços gerais, laborando em limpeza de condomínios.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal
com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de
qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Renovada a prova médica, para melhor análise do quadro
reclamado, o exame físico da coluna revelou: “Sem cicatrizes cirúrgicas. Sem escoliose

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014642-40.2016.8.26.0053 -Voto no
4
antálgica. Sem retificação da lordose lombar. Sem contraturas musculares localizadas.
Sem dor a digito-pressão dos espaços discais cervicais e lombares. Sem deformidades
ósseas. Sem limitação funcional. Manobras de Spurling, compressão e distorção axial:
negativas. Manobras de Làsegue, Neri, Bragard: negativas. Exame neurológico: sem
alterações dignas de nota” (fls.129).
O exame físico dos punhos apontou: “Sem cicatrizes
cirúrgicas. Sem sinais flogisticos locais. Sem edema residual. Sem limitação funcional.
Manobras de Phallen e Tinell: negativas. Sem redução da força muscular de preensão
manual” (fls.129/130).
Nessa esteira, assentou o perito: “De fato, consoante se
depreende dos exames complementares já realizados, é possível afirmar que a situação de
degenerescência vertebral, que acomete difusamente a coluna, a bem da verdade, decorre
de fatores heredo-constitucionais, não tendo qualquer relação com o trabalho ainda que
como fator concausal. Neste ponto, destaca-se a listese vertebral de C3-C4 e C4-C5 e a
cervicoartrose de C3-C4-C5 e C6, as quais não tem qualquer relação com o dispêndio de
esforço físico alegado pela autora, tendo em linha de conta o aspecto personalíssimo das
alterações degenerativas e a inexistência de indícios de agravo localizado pelo exercício
do seu labor. Na coluna lombar, a lesão discal também se cinge a discreta protusão discal
de natureza degenerativa em L4-L5 compatível com a sua elevada faixa etária e sem
qualquer indicio de agravo pelo exercício do seu labor como auxiliar de serviços gerais.
No tocante a síndrome do túnel do carpo (STC) é de sabença que a sua etiologia é
multifatorial, e geralmente esta associada a doenças reumáticas ou em razão de uso de
hormônios, que causam alterações fisiológicas que redundam no aumento do turgor dos
tecidos e predispõe a compressão do nervo mediano. Via de consequência, raramente tal
neuropatia é desencadeada por movimentos repetitivos, e quando o é, são por movimentos
bem caracterizados, utilizando-se de força muscular de preensão manual persistente, o
que não é o caso da autora. Oportuno dizer ainda, que a descrição de fatores
ocupacionais como elementos predisponentes para o desenvolvimento da STC ainda é
controversa, e até o momento, não há dados na literatura medica que suporte tal
associação” (fls.131).
Por fim concluiu: “Assim, tendo em linha de conta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014642-40.2016.8.26.0053 -Voto no
5
patologia vertebral e a STC são essencialmente e exclusivamente de natureza extra laboral
e sem qualquer indício de agravo pelo trabalho, consoante se depreende da
inexpressividade de sua atual avaliação clinica, concluímos que no caso dos autos, não
restou caracterizada uma situação atual de incapacidade laborativa passível de
classificação pela lei acidentária. Como as patologias, ora analisadas, reconhecidamente
não tem relação com o trabalho, o liame causal com o labor ainda que de forma indireta
pode ser excluído ,e como via de consequência , no caso dos autos, a autora não é
portadora de incapacidade laboral e cunho acidentário a classificar pela lei em vigor.
CLASSIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE: Não há” (fls.132).
Incabível, por conseguinte, a concessão dos benefícios
acidentários, in casu, visto que, não se demonstrou que a autora se tornou portadora de
incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer benefício na seara da
infortunística.
Além disso, como se sabe, para que a obreira pudesse fazer
jus ao benefício pretendido, não basta a existência de limitação, se revela indispensável,
que a doença constatada tenha sido ocasionada pelas condições adversas presentes no
ambiente de trabalho, o que inocorre no caso em questão.
Dessa forma, incabível, por conseguinte, a concessão dos
benefícios acidentários, in casu, visto que, não restou demonstrada a existência de
incapacidade laborativa e o nexo causal com o trabalho desenvolvido.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
da autora, mantendo o decreto de improcedência da ação, nos termos expostos na
fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator